Tribunal: TJDFT
Processo: 0701839-18.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701839-18.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA PEREIRA BARBOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A paciente necessita de um equipamento específico de ventilação mecânica respiratória, tal como externado no laudo médico juntado, sob risco de óbito. O Distrito Federal tem o dever de propiciar a adoção das melhores técnicas disponíveis na medicina para prestação do serviço público de saúde. A negativa descrita nestes autos não se justifica considerando que o direito a vida da autora está sob risco, e omo tal deve prevalecer como direito humano fundamental primordial, resguardado na nossa Constituição Federal. Defiro a liminar para o que DF fornece o equipamento no prazo de 48 horas da ciência desta decisão, que deve ser realizada na pessoa do administrador responsável, sob pena de multa diária de R$ 2000,00. Alternativamente, a parte poderá se utilizar do serviço médico privado, com ressarcimento posterior pelo poder público. Intime-se. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito